Tribunal: TJDFT
Processo: 0008861-77.2012.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0008861-77.2012.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GAUBER MENDES GARAJAU APELADO: ANDERSON PEREIRA PIRES, GAUBER MENDES GARAJAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação do Ministério Público e do réu Gauber Mendes Garajau, interpostos em sessão Plenária do Tribunal do Júri. Constam dos autos as razões do apelo do Ministério Público, perseguindo a condenação do corréu Anderson Pereira Pires, assim como as razões do réu Gauber, pugnando pela declaração de nulidade do julgamento (ID 24397789 e 24397793). Vieram as contrarrazões do Ministério Público em face do recurso da Defesa (ID 24397797) e as contrarrazões do apelado Anderson (ID 24397799), contra o recurso da acusação. Afere-se, pois, que os autos estão em ordem. Assim, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília -, 6 de abril de 2021 14:32:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora